Tribunal: TRF3
Processo: 5017827-21.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
742/821)

5017827-21.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL - AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a possibilidade de ocorrência da decadência, por decurso do prazo para lançamento tributário pela autoridade fazendária, de crédito tributário depositado judicialmente.

2. A agravada comprovou a inocorrência da decadência dos créditos em pauta, porquanto o depósito judicial promove a constituição do crédito tributário, conforme a jurisprudência do C. STJ. Precedente.

3. Constato que a agravante não se desincumbiu de comprovar o alegado, tornando-se inviável o deferimento do pedido de levantamento dos depósitos judiciais em comento, tendo em vista, ainda, a notícia da União de que a agravante possui diversos débitos inscritos em Dívida Ativa, dentre eles o de no 80.5.12.005223-94, em cobrança na execução fiscal no 0001216-61.2012.5.15.0089, que tramita perante a 2a Vara do Trabalho em Bauru/SP.

4. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017827-21.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017827-21.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. contra decisão interlocutória (1138677) que afastou o levantamento dos depósitos judiciais por não ter reconhecido a decadência dos referenciados créditos tributários.

Sustenta a agravante, em síntese, que nos depósito judiciais realizados a partir de 01/2008 até 04/2011 ocorreu a decadência, em razão de ausência dos respectivos lançamentos tributários. REQUER se digne esse Egrégio Tribunal Federal, em receber o presente recurso de agravo de instrumento, inclusive atribuindo-lhe o efeito suspensivo, bem como dar provimento ao recurso, para o fim de que seja reformada a decisão determinou a conversão dos valores depositados em renda para União e por consequência determinado o levantamento dos valores depositados correspondente a R$ 370.808,36.

Indeferido pelo Relator o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.

Com contraminuta (90201977).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017827-21.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MAIA - SP67217-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a possibilidade de ocorrência da decadência, por decurso do prazo para lançamento tributário pela autoridade fazendária, de crédito tributário depositado judicialmente.

Por primeiro, importa expor o motivo ou fundamento do indeferimento da decisão agravada, “verbis”:

“Não é aplicável a Súmula Vinculante no 8 sobre os valores depositados nos autos, uma vez que o próprio depósito é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, tendo sido realizado concomitantemente ao período do débito, não havendo que se falar em decadência. (...)” G.N.

A agravante sustenta ter o direito ao levantamento dos depósitos judiciais ao fundamento da ocorrência da decadência, “verbis”:

“A uma, por que quando do lançamento do auto de infração em 2007, enfatiza-se juntamente para evitar que ocorresse a decadência dos valores que estavam sendo depositados, já havia decorrido a decadência do período de 08/2000 11/2002. A duas, por que desde 04/2016 já encontrava-se decaído o prazo para lançar e constituir o crédito tributário do período de 01/2008 até 04/2011.” G.N.

Por sua vez, a agravada comprovou a inocorrência da decadência dos créditos em pauta, porquanto o depósito judicial promove a constituição do crédito tributário, conforme a jurisprudência do C. STJ, “verbis”:

“(...)Importa ressaltar que, diversamente do alegado pela agravante, in casu, não há que se falar em decadência, posto que, ao efetuar o depósito integral do crédito tributário, o contribuinte acaba por promover a sua constituição.

Sabe-se que a realização prévia de depósito judicial equivale a lançamento do débito tributário, entendimento este inclusive consagrado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ex vi os REsp 961.049; Resp 1.008.788; REsp 822.032. Vejamos trecho do seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Discute-se nos autos os efeitos do depósito do montante integral da dívida tributária.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN, não havendo que se falar em decadência do direito do Fisco de lançar" (REsp 1.008.788/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. O levantamento indevido de depósito judicial autoriza a cobrança da quantia percebida, no prazo prescricional quinquenal, contados da data da extinção do depósito. Hipótese em que não ficou caracterizada a prescrição.

4. Não é cabível, durante o período em que o montante do tributo estava depositado judicialmente, a exigência de juros e multa de mora. Com o levantamento do depósito, a circunstância que elidia a mora deixou de existir, passando a ser devidos os juros e a multa.

5. O levantamento indevido dos valores não convertidos em renda restaura a exigibilidade do débito, podendo ser cobrado pela Fazenda Pública com todos os ônus decorrentes, todavia, somente a partir da data do levantamento. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 201202261664, Humberto Martins, STJ - Segunda Turma, DJE 13/05/2015)

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. DECADÊNCIA.

1. Com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN.

2. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas. Precedentes da Primeira Seção.

3. Agravo regimental não provido.”

(AGResp 200902063090, Castro Meira, STJ - Segunda Turma, DJE 04/05/2012)

(...)

Aplicando-se tal regra, verifica-se que NÃO caberia à Receita Federal promover o lançamento dos débitos, uma vez que estes já se encontravam constituídos pelo depósito judicial.”

Destarte, constato que a agravante não se desincumbiu de comprovar o alegado, tornando-se inviável o deferimento do pedido de levantamento dos depósitos judiciais em comento, tendo em vista, ainda, a notícia da União de que a agravante possui diversos débitos inscritos em Dívida Ativa, dentre eles o de no 80.5.12.005223-94, em cobrança na execução fiscal no 0001216-61.2012.5.15.0089, que tramita perante a 2a Vara do Trabalho em Bauru/SP.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL - AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da “quaestio juris” é se averiguar a possibilidade de ocorrência da decadência, por decurso do prazo para lançamento tributário pela autoridade fazendária, de crédito tributário depositado judicialmente.

2. A agravada comprovou a inocorrência da decadência dos créditos em pauta, porquanto o depósito judicial promove a constituição do crédito tributário, conforme a jurisprudência do C. STJ. Precedente.

3. Constato que a agravante não se desincumbiu de comprovar o alegado, tornando-se inviável o deferimento do pedido de levantamento dos depósitos judiciais em comento, tendo em vista, ainda, a notícia da União de que a agravante possui diversos débitos inscritos em Dívida Ativa, dentre eles o de no 80.5.12.005223-94, em cobrança na execução fiscal no 0001216-61.2012.5.15.0089, que tramita perante a 2a Vara do Trabalho em Bauru/SP.

4. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.